Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O erro material é de fácil percepção e se caracteriza simples equívoco ou inexatidão referente a aspectos objetivos, cuja correção não altera as conclusões do julgado. Não se trata, portanto, de erro de julgamento, o qual somente pode ser corrigido pela via recursal adequada.
3. Não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.